Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2.No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
3. Na busca de se atender o melhor interesse do infante, a guarda deve ser concedida a quem o protege e possui maior vínculo afetivo, de forma a propiciar melhores condições para seu desenvolvimento físico e psicológico.
4. Fixada determinada espécie de guarda e rotina de visitas, nada impede que a situação seja revista para adequá-la à outra e nova realidade fática, que atende melhor os anseios e necessidades atuais do menor.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.